Tribunal: TJDFT
Processo: 0012535-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012535-87.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANA APARECIDA DE MELO FRANCO DE MELO, LUANA APARECIDA DE MELO RIBEIRO, NEIDE NUBIA MELO RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID no 42756090, o recorrente, DISTRITO FEDERAL, informa que o acórdão proferido está em conformidade com o Tema 1.074/STJ, razão pela qual deixa de interpor recurso. Requer, ainda, a baixa dos autos à origem, após a certificação do trânsito em julgado. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007